Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-05.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007729-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 424.340.681-20 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO IRRECORRIDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao tomar conhecimento da decisão que lhe impõe um gravame, a parte deve interpor o recurso de agravo de instrumento, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão.

No caso, a determinação de emenda à petição inicial
restou alcançada pela preclusão, porquanto a parte autora deixou de apresentar recurso em face da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível, interposto por

Maria Aparecida de Andrade
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na
Ação Declaratória c/c Condenatória
ajuizada em face do

Banco Bmg S.A.,
indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, por inércia da parte em promover a emenda da peça inaugural, conforme determinação judicial.

Nas razões recursais, autora alega, em breve resumo, que não possui cópia do contrato impugnado e que sustenta a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC, alegando, também, que a decisão impugnada resulta em violação ao Princípio do Acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF).

As contrarrazões vieram ao id. 148305931.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, vislumbra-se que a matéria suscitada neste apelo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

Com efeito, após a constatação do suposto vício apontado, o magistrado singular determinou a intimação da parte para que promovesse a emenda à inicial.

Essa decisão restou irrecorrida.

Nesse contexto, não obstante os argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a questão acerca da necessidade ou não da adoção da providência determinada pelo juízo restou alcançada pela preclusão, porquanto a parte autora deixou de apresentar recurso em face da decisão judicial.

Desse modo, ainda que, eventualmente, pudesse admitir-se a tese suscitada pelo autor, essa discussão não pode ser ressuscitada neste recurso, porque a matéria está preclusa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL QUE OBJETIVAVA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRAZO ANTE A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO REDUZIDO SER A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.411.837/RS, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 19.6.2015; AGRG NO ARESP 576.367/SP, REL. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 29.5.2015 E AGRG NO RESP 1.390.539/PR, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE 12.2.2015. MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU POR INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alegação de ocorrência da prescrição não pode ser objeto de apreciação ante a ocorrência da preclusão, tal como declarado pelo Tribunal Local,
porquanto foi objeto de afastamento por interlocutória de primeiro grau, que restou irrecorrida
. 2. A decisão recorrida, no mérito, está em harmonia com os precedentes do STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional reduzido pela vigência do Código Civil de 2002. Precedentes: AgRg no REsp. 1.411.837/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19.6.2015; AgRg no AREsp. 576.367/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29.5.2015 e AgRg no REsp. 1.390.539/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12.2.2015. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 768.141/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 16/05/2016)

RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO ANTERIOR - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de despacho posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior; II -
A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão
; III - No caso dos autos, observado pelo Tribunal de origem que o despacho agravado, sem qualquer conteúdo decisório, significou simples reiteração da decisão anterior irrecorrida, correto o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento; II - Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1024856/RN, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 07/05/2009)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022